Tribunal: TJDFT
Processo: 0721457-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721457-75.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FERNANDO CESAR DE CARVALHO DIAS AGRAVADO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDO CESAR DE CARVALHO DIAS contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Mandado de Segurança n. 0706207-45.2023.8.07.0018 impetrado pelo agravante em desfavor do CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL e DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 160482013, autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido liminar pelo qual o impetrante objetivava a admissão tardia de toda documentação pendente a fim de permitir sua matrícula no próximo Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares (CFPBM) no Quadro Geral de Praças na Qualificação Bombeiro Militar Geral Operacional – QBMG-1. Na oportunidade, ficou consignado que a pretensão do autor de permanecer no concurso mesmo não tendo cumprido as determinações do edital viola o princípio da isonomia. Em suas razões recursais (ID 47344966), o agravante afirma que foi aprovado no último concurso público para praça bombeiro militar do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), realizado em 2016, no Quadro Geral de Praças na Qualificação Bombeiro Militar Geral Operacional – QBMG-1. Sustenta que em razão do lapso temporal decorrido entre a realização do concurso (2016) e a convocação (17/05/2023), a validade da sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) expirou e o certificado de reservista sofreu danos com o tempo. Informa que o edital exigia apresentação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI) no ato da convocação, antes da posse, de forma que o descumprimento do prazo por 7 (sete) dias ensejou sua inabilitação. Invoca o enunciado de Súmula 266 do Superior Tribunal de Justiça para defender que possui direito líquido e certo de apresentar a documentação pendente até o prazo definido para a posse, ou seja, ao fim do curso de formação, que se iniciará em 02/06/2023. Menciona haver precedente salvaguardando o direito do qual se diz titular (Acórdão n. 792779 deste Tribunal). Pondera que a apresentação da documentação não tem como finalidade analisar a competência do candidato, mas apenas a futura investidura e atuação no cargo almejado. Com estes argumentos, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de a autoridade requerida admita os documentos pendentes e permita a matrícula no Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares (CFPBM) no Quadro Geral de Praças na Qualificação Bombeiro Militar Geral Operacional – QBMG-1, previsto para 02/06/2023. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para, confirmando a tutela de urgência pretendida, reformar a decisão hostilizada. Preparo recolhido (ID 47349367). Esta Relatoria, consoante decisão exarada sob o ID 47360450, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Inconformado, o agravante interpôs agravo interno (ID 47418529) repisando os argumentos vertidos no agravo de instrumento e sustentando que a Portaria de 30 de maio de 2023 (ID 47347927) deixa claro que a investidura no cargo somente ocorrerá em 02/06/2023. Assim, como a documentação pendente foi apresentada em juízo antes desse dia, não subsiste óbice à aplicação da Súmula 266 do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, postula a reforma da decisão monocrática para que seja concedida a tutela recursal. O eminente Desembargador Plantonista, Dr. Rômulo de Araújo Mendes, entendeu ser incabível a análise do agravo interno, em sede de plantão, consoante decisão exarada sob o ID 47418534. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação dos agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de junho de 2023 às 18:25:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora